Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017484-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), LAUANA MAGALHAES DA COSTA - CPF: 047.136.701-03 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE EXTRATO DESATUALIZADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, o que não ocorreu no presente caso.

Apesar da promovente alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Não havendo prova da restrição, mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção atualizado, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser reformada a sentença para excluir o dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 119,90) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante a ausência de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 10 de maio de 2018;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (maio de 2018).

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no ano de 2018 a promovente ingressou com o processo de no 8024044-31.2018.811.0002, que alega a mesma situação discutida nos presentes autos. Alegou, ainda, que no referido processo foi realizado acordo entre as partes que consistiu no pagamento de indenização por danos morais, assim como o cancelamento dos débitos e exclusão do cadastro perante os órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), disponibilizada em 10.05.2018.

Considerando as alegações feitas pela promovida tanto em contestação quanto em recurso a respeito de duplicidade de autos alegando os mesmos fatos, em consulta ao processo n. 8024044-31.2018.811.0002, no sistema Projudi, foi possível constatar que, na realidade, fora discutido outro débito, disponibilizado em 10.04.2018, no mesmo valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos).

Portanto, inexistindo a comprovação da contratação, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas sistêmicas, correta a sentença que declarou a inexistência do débito.

Todavia, quanto ao dano moral, entendo que há reparos a serem feitos.

Analisando o extrato juntado na inicial, é possível constatar que foi emitido em 16.08.2018, tendo a ação sido proposta em 17.07.2020. O extrato demonstra a existência das 02 (duas) restrições no valor de R$ 119,90, tanto a disponibilizada em 10.04.2018, quanto a disponibilizada em 10.05.2018.

Ocorre que, após ter sido realizado acordo no processo n. 8024044-31.2018.811.0002, a empresa promovida promoveu a baixa de ambas as inscrições, em 13.09.2018, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Isso significa dizer que a baixa da inscrição disponibilizada em 10.05.2018 ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação, não havendo comprovação da ocorrência de restrição a fim de justificar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não providencie extrato atualizado que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato de atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Entendo, assim, de modo excepcional, que o extrato juntado não serve como meio de prova do dano moral pretendido, por se tratar de documento não atualizado quando da propositura da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021